Tribunal: TJDFT
Processo: 0037032-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0037032-11.2016.8.07.0001 APELANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS APELADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Os seguintes processos devem ser julgados em conjunto em sessão presencial: AP 0037032-11 AP 0019423-15 AP 0002929-41 AI 0700026-87 e AI 0700389-74 À Secretaria para remarcar as sessões conforme o disposto acima. Intime-se. Brasília/DF, 2 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator